Tribunal: TJMT
Processo: 0005228-43.2006.8.11.0040
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005228-43.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.421.331-87 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), KARINA WU ZORUB - CPF: 145.774.558-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE - COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O laudo pericial realizado nos autos é objetivo e apresenta conclusão coerente com os exames existentes nos autos demonstrando a redução da capacidade laboral pelo apelante.

3. A prova pericial
exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (arts. 371 e 479 do CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

4. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
EDSON PEREIRA DA SILVA
,
em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara da Comarca de Sorriso que, na
Ação de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio Acidente n. 0005228-43.2006.8.11.0040
(
Código 36126)
, julgou improcedente o pedido formulado na exordial, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,

e extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso I, do CPC/73.

Em suas razões, em síntese, argui erro na interpretação do laudo pericial pelo juízo inicial, ao fundamento que diante das sequelas consolidadas após o acidente, ante a diminuição da capacidade laboral, faz jus à concessão do auxílio-acidente.

Requer a concessão do benefício e a condenação em honorários advocatícios recursais.

Sem contrarrazões, consoante certidão de decurso de prazo (id. 110302992 - Pág. 37).

O Relator originário proferiu decisão monocrática para remessa do feito à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, fundada
no incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1),
da qual foi manejado agravo interno pelo apelado Instituto Nacional de Seguridade Social
, que
restou, à unanimidade, não provido
.

O acórdão foi objeto de Recurso Especial pelo INSS e, em decisão monocrática, provido para reconhecer a competência da Justiça Estadual.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse público ou social a ensejar intervenção ministerial (id. 110302993 – págs. 4-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022